Tribunal: TJES
Processo: 5001380-16.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001380-16.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELY SILVA WAGNER
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES (PIX) PARA CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR NÃO RESTITUIR VALOR SUPOSTAMENTE BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RECORRIDA E O DANO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “A Autora, senhora idosa de 86 anos, correntista do 1º Réu, Banestes S/A, desde a década de 80, foi vítima de um golpe via WhatsApp em 15 de março de 2022, por volta das 14 horas. O golpista, identificado como Deybson Douglas Felizardo Fernandes, se passou pelo filho da Autora e, mediante fraude, induziu-a a realizar uma transferência de R$ 2.998,00 para conta do 2º Réu, Banco C6 S/A. Após perceber que fora vítima do golpe, a Autora procurou a ajuda de seus familiares, que imediatamente contataram o Banco C6 S/A, relatando os fatos (protocolo 202226098388). O Banco C6 S/A, após análise, informou que bloqueou o valor na conta do falsário e orientou a Autora a registrar um boletim de ocorrência, o que foi prontamente realizado. Apesar do bloqueio do valor na conta do golpista e da comunicação oficial, a Autora não conseguiu reaver a quantia transferida. O Banco C6 S/A alegou que a solicitação de estorno do valor deveria ser realizada pelo Banestes S/A, enquanto este último se eximiu da responsabilidade, afirmando que tal solicitação deveria partir do Banco C6 S/A. Apesar de diversas tentativas administrativas infrutíferas para resolver a situação, a Autora, agora, buscando o Judiciário, requer a devolução do valor bloqueado junto ao Banco C6 S/A para sua conta no Banestes S/A, além da condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos morais”.

2. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais. A Recorrente alega
cerceamento de defesa
e
error in procedendo
no indeferimento da inversão do ônus da prova. Que o Banco C6 S.A. se omitiu em trazer aos autos , constitui
prova positiva
de falha de serviço, não se tratando de "prova negativa". O genro da Recorrente testemunhou ter sido informado que o valor estava
retido/bloqueado.

4.

No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95.

5. A preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do indeferimento da inversão do ônus da prova,
deve ser rejeitada
. O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão quando a alegação for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente. Contudo, tal medida não é automática, cabendo ao magistrado a análise da presença dos requisitos no caso concreto. No caso em tela, a inversão foi indeferida por dois motivos:
(i) a impossibilidade de exigir prova negativa do banco
(não houve falha de segurança bancária ; e
(ii) a ausência de elementos mínimos que indiquem a verossimilhança da alegação exordial.

6.
Embora a Recorrente sustente que a gravação do protocolo (02226098388) seria prova positiva na posse exclusiva do banco, a essência da discussão é se a conta beneficiária do golpe foi aberta ou mantida de forma irregular pelo Banco C6, ou se o banco agiu com falha na tentativa de estorno, o que demandaria do banco a prova de que agiu corretamente.

7. Em situações como a presente, onde o golpe (fraude do WhatsApp) decorreu da
ação voluntária da própria vítima
ao transferir valores consideráveis, sem a mínima cautela, para um terceiro desconhecido (o que constitui a causa primária do dano), a tese de falha na prestação do serviço bancário do banco destinatário (Banco C6) carece de
verossimilhança inicial
. O fato de o genro da Recorrente ter ligado e obtido um protocolo, com a informação de
bloqueio inicial
para análise de fraude, é um procedimento padrão (Mecanismo Especial de Devolução - MED) e não prova, por si só, que o Banco C6 agiu ilicitamente ao não conseguir o estorno final. “Sem um indício de que a conta do fraudador foi aberta de forma irregular ou que o banco de destino (C6 S.A.) falhou em seu dever de diligência (o que a Recorrente não comprovou minimamente), a responsabilidade não pode ser automaticamente imposta”. (RECURSO ESPECIAL Nº 2124423 - SP ).

8. A Súmula 479 do STJ, estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito
interno
(fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias). Contudo, deve ser diferenciado o fortuito interno (fraude ou delito praticado
dentro
do sistema do banco, como clonagem de cartão, violação de senha) do fortuito
externo
(fraude praticada
fora
do sistema, como o
golpe do WhatsApp
, onde o cliente transfere voluntariamente o valor). No caso em tela, a fraude foi perpetrada por
terceiro
(golpista) que se fez passar por pessoa de confiança (o filho da Recorrente) em conversa por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp), e a Recorrente,
voluntariamente e por livre vontade
, efetuou a transferência para conta de terceiro desconhecido. Esta conduta, na qual o consumidor, sem a devida cautela realiza a transação, é tida como
culpa exclusiva da vítima
nos termos do art. 14 § 3º II do CDC, configurando
fortuito externo
.

9. O Banco C6, como banco destinatário, apenas processou a transação que foi
regularmente autorizada
pela cliente do banco de origem (Banestes). Não há nos autos prova de que a conta do fraudador (Deybson Douglas Felizardo Fernandes) foi aberta de forma irregular, e a alegação de bloqueio sem restituição, por si só, não configura o nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido, uma vez que o dano primário ocorreu pela ação da Recorrente e do fraudador. A tentativa de bloqueio e estorno (MED) é um procedimento de boa-fé que não garante a restituição, especialmente em transações instantâneas como o PIX

10. Elidida a responsabilidade objetiva e afastado o nexo causal pela culpa exclusiva da Recorrente e de terceiro, não se sustenta o pedido de indenização por
danos morais
. O dano experimentado decorre do sucesso do golpe (fato de terceiro), facilitado pela própria vítima, e não de ato ilícito praticado pelo Banco Recorrido.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)